Tribunal: CARF
Processo: 10410.008603/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectado que o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP a contribuição destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial, previsto no artigo 57, da Lei 8.213, de 1991, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o lançamento caso não devidamente certificadas as alegações de não enquadramento na hipótese de pagamento do adicional de risco ocupacional.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008603/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectado que o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP a contribuição
destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial, previsto no artigo
57, da Lei 8.213, de 1991, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de
documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o
lançamento caso não devidamente certificadas as alegações de não
enquadramento na hipótese de pagamento do adicional de risco ocupacional.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008603/2007-66
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/2001 a 11/2002, inclusive, e 13/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-23.181 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE - DRJ/REC -
(e.fls. 917/923), de 25/06/2008, que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado
na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Fiscal (NFLD) - DEBCAD no 37.003.058-3, de
20/12/2007, no valor original consolidado de R$ 229.011,96, com ciência por via postal em
27/12/2007, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 202.
Consoante o “Relatório Da Notificação Fiscal De Lançamento de Débito”, parte
integrante da Notificação (e.fls. 48/52), a infração abrange o período de 04/1999 a 01/2000;
05/2002, 06/2002, e 10/2002 a 03/2007, e corresponde a contribuição previdenciária não
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

declarada pelo sujeito passivo, destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial,
previsto no artigo 57, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 (adicional de risco ocupacional).
Foi constatado que a pessoa jurídica, no período de 07/2003 a 03/2007, deixou de
informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP’s) transmitidas a exposição a agentes nocivos no campo
"Ocorrência", no qual deveria registrar o código 4 (exposição a agentes nocivos — aposentadoria
especial aos 25 anos de serviço), relativamente aos trabalhadores em situação de efetiva
exposição. A relação de trabalhadores expostos a agentes nocivos encontra-se nas e.fls, 56/117 e
os principais procedimentos e constatações da autoridade fiscal lançadora encontram-se
discriminados no Relatório nos seguintes termos:
(...)
9. A base de cálculo utilizada corresponde à remuneração mensal dos segurados
empregados que, de acordo com a documentação elaborada pela empresa, estão
presumidamente sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física e ensejem a concessão de aposentadoria especial, tendo em vista o
disposto no § 7° do artigo 57 da Lei 8.213/91.
10. Os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho estão especificados nos PPRA
— Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT — Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho e PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário
(cópias em anexo). Ficou constatada a exposição de empregados, que compõem
determinados Grupos Homogêneos de Exposição — GHE, a condições ambientais de
trabalho que ensejam a aposentadoria especial, quais sejam:
a) auxiliar de serviço de higiene, técnico em laboratório, servente, citotécnica e auxiliar
de laboratório - exposição a agente biológico (microorganismos e parasitas infecto-
contagiosos vivos e suas toxinas), relacionado no código 3.0.1, do Anexo IV, do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
b) passador/passadeira, cozinheira, auxiliar de cozinha, lavador a máquina - exposição a
agente físico (calor acima de 26,7°, conforme quadro 1, atividade moderada, do Anexo
n° 3 da Norma Regulamentadora-NR n° 15, aprovada pela Portaria MTB n° 3.214/78),
relacionado no código 2.0.4, do Anexo IV, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
11. A proteção proporcionada pela utilização de Equipamento de Proteção Individual-
EPI não foi considerada, tendo em vista o seguinte:
a) agente biológico - para fins de aposentadoria especial, nos casos de exposição do
trabalhador a agentes nocivos qualitativos, a utilização do EPI não é considerada;
b) agente físico calor - não existe EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
implicando no enquadramento automático dos trabalhadores expostos a níveis acima do
limite de tolerância.
12. Os segurados sujeitos a condições especiais e respectivas remunerações estão
descritos na RELAÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS A AGENTES
NOCIVOS, em anexo, e as respectivas bases de cálculo estão discriminadas nos
relatórios Relação de Lançamentos dos levantamentos ADN — ADICIONAL RIS
OCUP N DECL GFIP e ADS - ADICIONAL RISCOS OCUPACIONAIS, em anexo.
13. Os documentos examinados foram os seguintes: GFIP-Guia do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social; GRPS — Guia de Recolhimento da Previdência
Social; GPS-Guia da Previdência Social; folhas de pagamento; Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais — PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
— PCMSO; PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário; e Laudos Técnicos relativos
aos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho.
14. Os recolhimentos efetuados pela empresa no período do débito, discriminados no
anexo Relatório de Documentos Apresentados, bem como os Lançamentos de Débitos
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

Confessados - LDC n°s 35.184.244-6, 35.527.411-6 e 35.527.412-4, não possuem
relação com os fatos geradores do débito ora lançado. Referidos recolhimentos e LDC's
se referem às seguintes contribuições: contribuição descontada dos segurados;
contribuição da empresa (20% sobre a remuneração dos segurados e 15% sobre o valor
bruto do serviço prestado por cooperativa de trabalho); SAT/RAT (2%); e contribuição
destinada a terceiros (5,8%). (destaques do original)
(...)
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 210/220, onde preliminarmente suscita a decadência do direito de lançamento de parte
do crédito tributário, das competências anteriores 27/12/2002. Na sequência, alega que o
lançamento teria ocorrido por presunção, hipótese que não poderia ser tomada como fato gerador
de tributos, vez que a fundamentação para o lançamento deve ser a prova e não mera presunção.
Também afirma que, na lavratura da autuação não teriam sido observados os aspectos
relacionados à proteção coletiva e individual dos empregados, existentes na então impugnante, e
que eliminariam, minimizariam e controlariam a exposição a agentes nocivos aos limites de
tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista. Ou seja, a NFLD violaria o §3°, do
art. 68, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999),
com a redação dada pelo Decreto n° 4.882, de 18 de novembro de 2003. Ao final, caso vencida
nos argumentos de defesa, protesta pela realização de prova pericial a fim de ratificar as
alegações aduzidas, indicando perito e quesitos. Juntamente com a impugnação foram juntados
”Laudos Técnicos das Condições Ambientais do trabalho – LTCAT”.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento. Foi reconhecida
no julgamento de piso a decadência do direito de lançamento de parte do crédito tributário, até a
competência 11/2001, sendo exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREV1DENC1ÁR1AS. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91, pelo que se aplica o art. 173 do CTN.
RISCOS OCUPACIONAIS. SUJE1ÇÃO DE SEGURADOS. PROVA. LTCAT.
A sujeição de segurados a riscos ocupacionais foi constatada por meio de laudo emitido
por profissional contratado pelo próprio notificado.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Além dos requisitos formais, para o deferimento da prova pericial há de se constatar a
necessidade.
Lançamento Procedente em Parte.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 937/945), onde a autuada preliminarmente
argui nulidade da decisão de piso, por cerceamento de seu direito de defesa, devido ao
indeferimento do seu pedido de realização de perícia. Afirma que não caberia a conclusão do
julgador da instância de piso, de que a perícia solicitada seria desnecessária sob o argumento de
que o LTCAT que foi juntado aos autos com a impugnação comprovam a sujeição dos segurados
aos agentes de riscos ocupacionais, e que não é razoável realizar-se perícia a fim de combater
laudo produzido por quem deseja sua desconsideração. Nessa linha, aduz que a ideia de que teria
pedido a realização da perícia porque desejaria a desconsideração do laudo (LTCAT), não
passaria de “mera imaginação do digno julgador de primeiro grau, pois o pedido da perícia tem
outro foco, qual seja, o de provar que nem todos os empregados citados no relatório fiscal
trabalhavam expostos a riscos ocupacionais, do lipo agentes biológicos e ao calor acima das
condições permitidas por lei.” Requer assim, a declaração de nulidade da decisão atacada, por
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

ofensa ao devido processo legal, tendo em conta o evidente cerceamento do direito de defesa;
determinando a baixa dos autos à unidade fiscal de origem para realização da perícia solicitada e
posterior novo julgamento. Volta a recorrente a suscitar o reconhecimento da ocorrência de
decadência do direito de lançamento do crédito tributário, de todas as competências anteriores
27/12/2002 e não 11/2001, como decidido no acórdão recorrido.
Na sequência, são reiterados os demais argumentos de defesa constante da peça
impugnatória, mediante alegação de que o lançamento teria ocorrido por presunção, hipótese que
não poderia ser tomada como fato gerador de tributos, vez que a fundamentação para o
lançamento deve ser a prova e não mera presunção. Insiste ainda a autuada na afirmação de que,
na lavratura da autuação não teriam sido observados os aspectos relacionados à proteção coletiva
e individual dos empregados, existentes na então impugnante, e que eliminariam, minimizariam
e controlariam a exposição a agentes nocivos aos limites de tolerância, respeitado o estabelecido
na legislação trabalhista. Ou seja, a NFLD violaria o §3°, do art. 68, do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999), com a redação dada pelo
Decreto n° 4.882, de 18 de novembro de 2003. Para garantia da ampla defesa, peço vênia para
parcial reprodução da peça recursal, na defesa de mérito:
(...)
V - Da Exigência Tributária da Referida NFLD
Somado aos argumentos traçados linhas atrás, é importante registrar que o lançamento
tributário tem como fundamento o não pagamento do adicional de RAT de que fala o
art. 22, Il, da Lei n° 8.212/91, para fins de financiamento da aposentadoria especial
prevista no art. 57, da Lei n° 8.213/91, após 25 anos, acrescido de multa e juros.
Ocorre que, o referido lançamento não tem como se sustentar na medida em que o
mesmo teve como base a presunção. É o que se infere da leitura do item 9 do relatório
fiscal, que diz o seguinte: “A base de cálculo utilizada corresponde à remuneração
mensal dos segurados empregados que, de acordo mm a documentação elaborada pela
empresa, estão presumidamente sujeitos a condições que prejudiquem a saúde ou a
integridade física e ensejam a concessão de aposentadoria especial, tendo em vista o
disposto no §7° do artigo 57 da Lei 8.212/97 ".
Aliais, a presunção não pode ser tomada como fato gerador de tributo porque o
fundamento legal para o lançamento é a prova. A legislação pátria não admite a
elaboração de lançamento fiscal tendo por base a presunção, de modo que o lançamento
impugnado é nulo de pleno direito, hipótese que lamentavelmente não foi albergada
pela decisão de piso, mas que deve ser objeto de análise deste C. Conselho para julgar
improcedente o lançamento ou para excluir do mesmo as contribuições apuradas até
3011/2002, o que se requer.
O ato de provar não se confunde com o de presumir, sendo de conteúdo jurídico bem
determinado, consoante as lições DE PLÁCIDO E SILVA:
(...)
Ou seja, qualquer exigência tributária deve ter por base a certeza e liquidez do crédito
tributário, escoimada em fato concreto, nunca na presunção, pois se assim não fosse,
estaríamos diante de uma situação desarrazoada de motivação para a prática do ato de
lançamento fiscal, o que acarretaria o enriquecimento sem causa do ente tributante, em
detrimento do contribuinte. A autuação levada a efeito sem a observância desses
pressupostos, toma o lançamento nulo de pleno direito.
Mas não é só. A recorrente insiste em afirmar que na lavratura da atuação não foram
observados os aspectos relacionados a proteção coletiva e individual que são utilizadas
pelos seus empregados, e que elimina, minimiza e controla a exposição a agentes
nocivos aos limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista e
previdenciária. O fato dessa não observação pelo fisco, viola o §3°, do art. 68, do
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, com a redação dada pelo Decreto n° 4.882, de
18 de novembro de 2003.
É que, o fato de constar especificado nos PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, LTCAT — Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e PPP -
Perfil Profissiográfico Previdenciário, os agentes nocivos presentes no ambiente de
trabalho da recorrente, isso demonstra a sua preocupação no sentido de identificar esses
agentes e adotar os cuidados preventivos necessários a proteção dos trabalhadores. Por
outro lado, o fato da especificação desses agentes, não significa por exemplo que todos
os Auxiliares de Serviços Higiene; Auxiliares de Enfermagem; Passadeiras;
Cunzinheiras; Maqueiros; Serventes, etc., estão em contato permanente com agentes
químicos, biológicos, ou calor acima dos limites permitidos, que enseje o direito a
aposentadoria especial.
Entrementes, em que pese o entendimento esposado pelo fiscal autuante no item 11, do
Relatório da Notificação de Lançamento, de que a proteção proporcionada pela
utilização de Equipamentos de Proteção Individual — EPI não deve ser considerada em
relação a agente biológico para fins de aposentadoria especial; e que para agente físico
calor, não existe EPI aprovado pelo MTE, implicando no enquadramento automático
dos trabalhadores expostos a níveis acima do limite de tolerância, esse entendimento
não é absoluto, porquanto, tudo tem de ser aferido com precisão. Deve ser verificado se
o contato com agente biológico e agente físico calor, é intermitente, e se realmente, o
nível de calor está acima do limite de tolerância. Sem a adoção dessa verificação, ainda
que os riscos estejam especificados no P.P.R.A, no LTCAT e no PPP,_não há de falar
da incidência dos pressupostos da aposentadoria especial referida no art. 57 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991.
Não é o fato de inexistir equipamentos de proteção do calor aprovado pelo MTE, que
esse agente físico não possa ser controlado, a ponto de manter as condições ambientais
de trabalho nos níveis desejados, inclusive, abaixo do limite de tolerância. Isso é
possível de fazer, e a recorrente adota todas as medidas no sentido de otimizar as
condições de segurança e de proteção da saúde de seus trabalhadores.
Em atenção ao disposto no §2°, do art. 58, da Lei n° 8.213/91, o próprio LTCAT vem
dizendo que a proteção do trabalhador no que diz respeito à temperatura (calor) fica
condicionada à instalação de um sistema de ventilação mecânica, além da utilização de
fardamento claro, leve e de algodão. Essas condições já são adotadas pela recorrente, o
que seria constatado pela perícia que foi indeferida sem qualquer motivação pela
decisão atacada. A proteção do trabalhador, também, será comprovada ou não pelos
resultados dos exames médios solicitados no PCMSO. O mesmo ocorre com os
cuidados que devem ser adotados no tocante a proteção em face dos agentes químicos e
biológicos.
Aliais, vale destacar que nos documentos que encontram-se colacionados no processo
pode-se constatar a não incidência da exação exigida através da NFLD - DEBCAB-
37.003.058-3, porquanto, a exceção da cozinheira, as demais atividades não se
enquadram no Código 3.0.1, do Anexo IV, do Decreto n° 3.048, de 1999.
Finaliza a recorrente requerendo o conhecimento e total provimento do recurso,
para anular a decisão de piso, determinando a baixa do processo à unidade fiscal de origem, a
fim de que seja realizada a perícia requerida na impugnação, ou reforma do acórdão guerreado,
julgando improcedente o lançamento, ou caso vencida em tais argumentos, que seja reconhecida
a decadência das competências até 30/11/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
03/11/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 936. Tendo sido o recurso protocolizado
em 03/12/2008, conforme carimbo aposto na página inicial (e.fl. 937), por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Macéio/AL, considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Decadência
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tendo
sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991, a contagem de prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias,
deve observar as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008),
posição esta adotada pelo CARF. Conforme tal julgado, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de
pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador, nos casos de lançamento por homologação, quando
há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados.
No julgamento de piso foi reconhecida a decadência do direito de lançamento de
parte do crédito tributário, até a competência 11/2001. Entendeu a autoridade julgadora que não
haveria que se falar na aplicação do prazo do art. 150, § 4°, do CTN, haja vista que não teria
havido antecipação, ainda que parcial, do pagamento da contribuição adicional ao Seguro
Acidente de Trabalho (SAT), conforme se inferiria do Discriminativo Analítico do Débito - ,
DAD.
A ciência do presente lançamento ocorreu em 27/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento de e.fl. 202. Caso sejam constatados pagamentos a decadência alcançaria os fatos
geradores até a competência 11/2002 (inclusive), além da competência 13/2002, cujo
vencimento era o dia 20/12/2002, tudo conforme o §4o do art. 150 do CTN.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

Verificando o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 48/52), consta expressamente a informação de
que teria havido recolhimentos de contribuições por parte da autuada. Confira-se:
14. Os recolhimentos efetuados pela empresa no período do débito, discriminados no
anexo Relatório de Documentos Apresentados, bem como os Lançamentos de Débitos
Confessados - LDC n°s 35.184.244-6, 35.527.411-6 e 35.527.412-4, não possuem
relação com os fatos geradores do débito ora lançado. Referidos recolhimentos e LDC's
se referem às seguintes contribuições: contribuição descontada dos segurados;
contribuição da empresa (20% sobre a remuneração dos segurados e 15% sobre o valor
bruto do serviço prestado por cooperativa de trabalho); SAT/RAT (2%); e contribuição
destinada a terceiros (5,8%). (destaques do original)
A informação da ocorrência de recolhimento é ratificada pela planilha de e.fls.
53/55, também de lavra da fiscalização, intitulada “Relatório de Documentos Apresentados”,
onde constam colunas em que são discriminadas, por rubrica, contribuições recolhidas pela
contribuinte durante todo o período objeto da autuação. Entendo assim inconteste a existência de
informação da efetiva ocorrência de recolhimentos de contribuições previdenciárias nas
competências anteriores a dezembro/2002. Sobre a contagem de prazo para efeito de decadência
das contribuições sociais previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição no período,
reconheço, em maior extensão, a decadência das contribuições sociais previdenciárias objeto do
presente lançamento, correspondentes aos fatos geradores das competências dezembro/2001 a
novembro/2002 (inclusive) e 13/2002.
Alegações de Nulidades do Julgamento de Piso e da Autuação
Requer a contribuinte a declaração de nulidade da decisão atacada, por suposto
cerceamento do direito de defesa; em razão do indeferimento do pedido de perícia suscitado na
impugnação.
Analisando tal requerimento, esclareceu a autoridade julgadora de piso que,
embora atendendo aos requisitos formais para o deferimento da perícia, os meios de prova a
serem utilizados no processo têm de atender, também, ao requisito da necessidade. Isso porque, o
LTCAT é documento obrigatório, produzido por profissional com habilitação técnica (médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho) contratado pela notificada. Sendo que, após a
confecção desse laudo, seria difícil a perseguição de situações pretéritas, uma vez que o referido
documento retrata situação encontrada no momento de sua confecção. Neste sentido, é que a
norma do an. 58, §3°, da Lei 8.213/91, obriga a manutenção de laudo técnico atualizado.
Nessa linha, entendeu-se no julgamento de piso que a perícia solicitada seria
desnecessária, haja vista o fato de que os LTCAT, trazidos aos autos pela própria notificada,
comprovariam a sujeição dos segurados elencados aos agentes de riscos ocupacionais. Não
sendo, assim, razoável determinar-se perícia, a fim de combater laudo produzido por quem
deseja sua desconsideração.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

Verifica-se que houve a devida análise e expressa manifestação da autoridade
julgadora de piso quanto á pleiteada perícia. Assim sendo, sem razão a alegação de nulidade do
julgado por motivo de cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a este Conselho,
que já se pronunciou a respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos seguintes termos: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Melhor sorte não assiste à recorrente ao advogar a nulidade da autuação, por
entender erroneamente embasada em presunção, citando o item 9 do Relatório elaborado pela
autoridade fiscal. Oportuna a reprodução de tal “item 9”: “9. A base de cálculo utilizada
corresponde à remuneração mensal dos segurados empregados que, de acordo com a
documentação elaborada pela empresa, estão presumidamente sujeitos a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física e ensejem a concessão de aposentadoria
especial, tendo em vista o disposto no § 7° do artigo 57 da Lei 8.213/91.”
O referido item 9 esclarece qual foi a base de cálculo utilizada para o efeito do
lançamento, qual seja, a remuneração mensal dos segurados empregados, retirada da
documentação elaborada pela própria contribuinte. Diferente do que sugere a autuada, não há
afirmação categórica de que a autuação se baseou em presunção. Ao contrário, o item 10, do
mesmo Relatório, evidencia que os agentes nocivos presentes no ambiente do trabalho, que
ensejaram a autuação, estão especificados nos PPRA, LTCAT e PPP. Onde foi constatada, e não
presumida, a exposição de empregados, a condições ambientais de trabalho que ensejam a
aposentadoria especial. Confira-se a redação do item 10:
10. Os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho estão especificados nos PPRA
— Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT — Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho e PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário
(cópias em anexo). Ficou constatada a exposição de empregados, que compõem
determinados Grupos Homogêneos de Exposição — GHE, a condições ambientais de
trabalho que ensejam a aposentadoria especial, quais sejam:
a) auxiliar de serviço de higiene, técnico em laboratório, servente, citotécnica e auxiliar
de laboratório - exposição a agente biológico (microorganismos e parasitas infecto-
contagiosos vivos e suas toxinas), relacionado no código 3.0.1, do Anexo IV, do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
b) passador/passadeira, cozinheira, auxiliar de cozinha, lavador a máquina - exposição a
agente físico (calor acima de 26,7°, conforme quadro 1, atividade moderada, do Anexo
n° 3 da Norma Regulamentadora-NR n° 15, aprovada pela Portaria MTB n° 3.214/78),
relacionado no código 2.0.4, do Anexo IV, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Destaco ainda, o fato de que a autoridade lançadora especificou, um a um, por
competência, na planilha de e.fls. 53/117, o nome de cada segurado exposto a agentes nocivos,
baseado nos laudos emitidos pela própria autuada, o que afasta qualquer suspeita de
levantamento por mera presunção.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe
da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do presente processo.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso.
Mérito
Ao tratar da defesa de mérito, a recorrente reitera todos os argumentos de defesa
apresentados em sua impugnação, além de contestar a decisão do julgamento de piso no que
concerne ao indeferimento de seu pedido de realização de perícia.
Por ocasião do julgamento de piso a autoridade julgadora procedeu a
pormenorizada análise de todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação. Entendo
que os valores mantidos, após o julgamento de piso, com exceção da decadência ora reconhecida
em maior extensão, foram clara e suficientemente rebatidos nos fundamentos do Acórdão
recorrido. Nesses termos, concordando com o quanto decidido, peço vênia para parcial
reprodução de tais fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
(...)
Da existência de segurados sujeitos a riscos ocupacionais
Em sua impugnação, o notificado aduz que foram desconsiderados aspectos
relacionados à proteção coletiva e individual dos empregados, existentes em seu
estabelecimento, os quais eliminariam, minimizariam e controlariam a exposição a
agentes nocivos, trazendo-os aos limites de tolerância. Contudo, tal argüição não
encontra respaldo nas provas constantes dos autos.
Note-se que, do LTCAT, de 30/09/2006, trazido pelo próprio .notificado aos autos, há a
constatação da presença dos agentes nocivos, cuja conclusão é no sentido de que
diversos segurados fazem jus à aposentadoria especial. Vejamos alguns exemplos:
a) Aline Menezes da Silva (técnica em laboratório) - na fl. 259, há a conclusão de que
(sic) “Quanto aos agentes biológicos que a Segurada fica exposta, existe nocividade e
permanência da mesma nos locais expostos a microorganismos, parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas. Pois, existe contato habitual da Segurada com pacientes portadores
de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Portanto,
a função desempenhada pela Segurada, quanto aos agentes biológicos, é considerada
para efeito de aposentadoria especial”;
b) Elizete Alves Bugarim (cozinheira) - no verso da fl. 309, há a conclusão de que (sic)
“Quanto à temperatura (calor), a Segurada faz jus a aposentadoria especial devido à
incompatibilidade entre o regime de trabalho contínuo e a atividade moderada”;
c) Gilton Apolinário Galvão Gama (lavador à máquina) - no verso da fl. 343, há a
conclusão de que (sic) “Quanto à temperatura (calor), o Segurado faz jus a
aposentadoria especial devido à incompatibilidade entre o regime de trabalho contínuo e
a atividade moderada”; .
d) Josenílson da Silva Santos (Passador) - no verso da fl. 396, há a conclusão de que
(sic) “Quanto ao calor, o Segurado faz jus a aposentadoria especial devido à
incompatibilidade entre o regime de trabalho contínuo e a atividade moderada”;
e) Manoel José da Paz (auxiliar de serviços de higiene) - no verso da fl. 436, há a
conclusão de que (sic) “Quanto aos agentes biológicos que o Segurado fica exposto,
existe nocividade e permanência do mesmo nos locais expostos a microorganismos,
parasitas infecciosos vivos e suas toxinas provenientes do lixo contaminado do
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

Hospital. Portanto, a função desempenhada pelo Segurado, quanto aos agentes
biológicos, é considerada para efeito de aposentadoria especial”,
f) Sérgio Humberto Vieira de Pontes (servente) - na fl. 531, há a conclusão de que (sic)
“Quanto aos agentes biológicos que o Segurado fica exposto, existe nocividade e
permanência do mesmo nos locais expostos a microorganismos, parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas nas atividades desenvolvidas em galerias, fossas e tanques de
esgoto. Portanto, a função desempenhada pelo Segurado, quanto aos agentes biológicos,
é considerada para efeito de aposentadoria especial”. f
Embora haja indicações de métodos de proteção coletiva e individual, não há a
comprovação da utilização efetiva dos mesmos no respectivo LTCAT. A simples
possibilidade de controle dos riscos não implica que o mesmo foi efetivado cabendo ao
notificado provar, utilizando-se dos laudos competentes, o efetivo controle.
Do contrário, o que há no LTCAT citado é a constatação da existência dos agentes
nocivos, do contato com tais agentes, da exposição acima dos limites toleráveis e a
sugestão de medidas coletivas e individuais de controle, sem que se prove,
efetivamente, a adoção e o resultado satisfatório delas V
Não adianta o impugnante argüir, por exemplo, a possibilidade de controle do agente
físico calor, sem a demonstração, pelo respectivo laudo, de sua efetivação.
Ademais, quanto à utilização de Equipamentos de Proteção Individuais - EPI, a NR-9,
item 9.3:5.4, apenas ventila sua possibilidade quando comprovado pelo empregador ou
instituição, a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou
quando da insuficiência destas, ou se as mesmas encontram-se em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial.
Contudo, tais circunstâncias fáticas autorizadoras da utilização de proteção individual,
não foram comprovadas.
Embora em ambientes sujeito a agentes nocivos, é possível que os riscos à integridade
do trabalhador sejam gerenciados de modo as afastá-los, permitindo a garantia de sua
saúde e segurança; Contudo, para ,que se ,comprove a eficácia destas medidas
gerenciais de riscos, afastando a incidência dos acréscimos contributivos, o empregador
deve atender a diversas obrigações de natureza trabalhista e previdenciária. Caso
desrespeitadas, não se toma possível a avaliação das medidas adotadas, mantendo-:se a
exigência dos tributos.
Noutro ponto, o auditor notificante especificou, um a um, por competência, na planilha
de fls. 53/114, o nome de cada segurado exposto a agentes nocivos, baseado nos laudos
emitidos pelo próprio notificado, afastando qualquer possibilidade de levantamento por
presunção, proporcionando amplo contraditório.:
Outrossim, em sua impugnação, o notificado aduz, ainda, que, à exceção da atividade de
cozinheira, as demais não se enquadram no Anexo IV, código 3.0.1, do RPS. Tal
afirmação não prospera pela simples constatação de que o anexo IV do RPS não se
refere a atividades sujeitas à contribuição adicional, mas sim à classificação dos agentes
nocivos. A sujeição à contribuição adicional é decorrente da exposição do segurado ao
agente nocivo, independente do tipo de atividade.
(...)
Conforme se verifica, os argumentos de defesa trazidos pela autuada na
impugnação e ratificados no recurso, foram fundamentadamente refutados na decisão recorrida,
sendo, repetidas vezes, destacado o fato de que, não bastariam simples afirmações,
desacompanhadas de robustos elementos probatórios, para se afastar a exação. Encontram-se
assim, presentes as mesmas inconsistências que levaram a autoridade julgadora de piso a
considerar as alegações apresentadas como carentes da devida comprovação ou sustentação.
Apesar de devidamente advertida quanto às inconsistências e ausência de documentos
comprobatórios, no recurso apresentado a contribuinte limitou-se às mesmas argumentações,
sem apresentação de quaisquer documentos ou fatos que entendesse capazes de alteração dos
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. É dever da contribuinte, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o
que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do
qual não se desincumbiu, devendo, mais uma vez, ser mantida a autuação pelos seus próprios
fundamentos.
Deve ser repisado o fato de que a autuação foi efetuada com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas e o
enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança da multa de ofício e dos juros de
mora. Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação,
posto que as multas aplicadas decorrem de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Finalmente, quanto ao renovado pedido de realização de perícia, nos termos do
art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, as provas devem ser apresentadas no prazo de
defesa, precluindo o direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente
alguma das condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o
impugnante não provou, nem mesmo alegou na impugnação. A prova pericial, além do caráter
específico, não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que
justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento
específico em determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para
que o julgador, diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os
fatos para formar sua convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente situação. Afim de
comprovar os fatos alegados, caberia à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos
de fato e de direito, os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes
a sua comprovação, conforme disciplina os dispositivos legais acima reproduzidos do Decreto no
70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015). Assim sendo, entendo prescindível e indefiro a perícia pleiteada, considerando
que a mesma se destinava a suprir eventual prova que poderia ser produzida pela contribuinte
com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno, mormente o fato de que tem a
obrigação de juntar os meios probatórios de seu interesse.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a decadência das contribuições das competências
12/2001 a 11/2002 (inclusive) e 13/2002.

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.960 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008603/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital